Tribunal: STF
Processo: CJ 6205
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-30
Data de publicação: 1979-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Competência. Sociedade de economia mista. Causa em que figura como uma das rés a Petrobrás. Não é de competência de Justiça Federal, se a União nela não interveio. Mesmo a intervenção puramente adesiva, em atenção ao art. 70 da Lei nº 5.010, de 1966, não deslocaria e foro.